Tribunal: TJPA
Processo: 0003135-16.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003135-16.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO

APELADO: NEY EDUARDO DA SILVA FRIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL APTO A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por José Augusto Oliveira de Melo contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, com resolução do mérito, de execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 2.600,00, em razão da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não permaneceu inerte, que praticou atos processuais úteis, que houve paralisações atribuíveis ao Poder Judiciário e que a execução deve prosseguir com autorização de pesquisas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fundada em cheque foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de citação e o decurso do prazo legal sem citação ou constrição patrimonial útil; (ii) estabelecer se as alegadas paralisações administrativas e manifestações posteriores do exequente afastam a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e mantida pela decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921 do CPC estabelece que, não localizado o executado ou inexistindo bens penhoráveis, a execução fica suspensa por um ano, período após o qual passa a fluir o prazo prescricional intercorrente aplicável à pretensão executiva.

O termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico de suspensão.

Na execução fundada em cheque, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985.

A ciência inequívoca do exequente em 17/08/2018 acerca da primeira tentativa infrutífera de citação iniciou o período de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional de seis meses, consumando-se a prescrição intercorrente em 17/02/2020.

A manifestação apresentada posteriormente pelo exequente não desfaz a prescrição já consumada, pois pedidos genéricos de diligência, pesquisas eletrônicas ou manifestações tardias não suspendem nem interrompem o prazo prescricional quando não resultam em efetiva citação, intimação do devedor ou constrição patrimonial útil.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora não decorre exclusivamente dos mecanismos da Justiça e há inércia objetiva da parte exequente após ciência da diligência frustrada.

O Superior Tribunal de Justiça dispensa a intimação pessoal do credor para o curso da prescrição intercorrente, bastando a ciência inequívoca da frustração das diligências executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução de cheque se consuma quando, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, decorrem o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de seis meses sem efetiva citação, intimação do devedor ou constrição patrimonial útil. 2. Manifestações tardias, pedidos genéricos de diligência e pesquisas infrutíferas não interrompem nem suspendem prazo prescricional intercorrente já consumado. 3. A ausência de intimação pessoal do exequente não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando há ciência inequívoca da frustração das diligências executivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270, 313, 315, 487, II, 921, I a V e §§ 1º a 5º, 921, § 4º-A, e 924, V; Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566, REsp 1.340.553/RS; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR; STJ, AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.09.2019; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003135-16.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO

APELADO: NEY EDUARDO DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 31644883

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO
contra decisão monocrática de minha relatoria que manteve a sentença proferida pelo Juízo a quo que extinguiu com resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo apelante em desfavor de
NEY EDUARDO DA SILVA
, ora apelado.

Em breve retrospecto, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO propôs Ação de Execução por Título Extrajudicial (ID 27951620) em face de NEY EDUARDO DA SILVA FRIAS, afirmando ser credor da quantia de R$ 2.600,00, representada por cheque emitido pelo executado para pagamento de alugueres, devolvido por insuficiência de fundos nas duas apresentações.

Sustenta que o título possui liquidez, certeza e exigibilidade, tendo sido apresentado no prazo legal, e que todas as tentativas de cobrança amigável restaram infrutíferas, razão pela qual busca a satisfação de seu crédito. Requer, ao final, a procedência da execução, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

No curso do processo sobreveio a sentença ora recorrida (ID 27951645), que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que, transcorridos mais de quatro anos desde a primeira tentativa infrutífera de citação de NEY EDUARDO DA SILVA FRIAS, sem localização do devedor ou bens penhoráveis, consumou-se o prazo prescricional aplicável ao cheque executado por JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO, sendo ineficazes as diligências posteriores. Assim, o Juízo declarou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, sem imposição de ônus às partes. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) III – Dispositivo

Pelas razões acima expostas, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para julgar o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do Art. 487, II, c/c o artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal. Intimações preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), recaindo em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s de acordo com a atualidade da representação processual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Data da assinatura digital. Gláucio Assad Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua”.

Inconformado, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO interpôs recurso de apelação (ID 27951646) sustentando que a sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente desconsiderou a efetiva atuação do exequente ao longo do processo e atribuiu-lhe, indevidamente, responsabilidade por paralisações decorrentes de falhas administrativas, demora na Central de Digitalização, sucessivos indeferimentos de citação por edital e morosidade na apreciação de petições.

Argumenta não ter permanecido inerte, pois requereu pesquisas em sistemas oficiais, apresentou cálculos atualizados, forneceu endereços e impulsionou o feito sempre que possível, inclusive manifestando-se antes da sentença. Alega ausência de inércia culpável, violação aos princípios da cooperação, boa-fé e razoável duração do processo, bem como equívoco na aplicação da prescrição intercorrente.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, prosseguimento da execução, manutenção da gratuidade e condenação do executado em custas e honorários. Ausência de apresentação de contrarrazões pelos apelados, ante a inexistência de angularização processual.

Sobreveio decisão monocrática relatoria desta Desembargadora a qual negou provimento ao apelo, vejamos:

“Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 2.600,00, diante do decurso do prazo prescricional após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação do executado. O juízo de origem concluiu que, transcorrido o prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva, e constatada a ausência de diligências eficazes pelo exequente, consumou-se a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, e do Tema 566/STJ, ocorreu a prescrição intercorrente, considerando-se a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de citação e a ausência de medidas úteis no período subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente tem termo inicial na ciência do exequente sobre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, operando-se automaticamente após o período legal de suspensão e o transcurso do prazo prescricional aplicável ao título.

4. O exequente permaneceu inerte após a certidão de frustração da citação, não adotando providências tempestivas aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional, circunstância caracterizadora da desídia processual.

5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação pessoal do credor para a fluência da prescrição intercorrente, bastando a ciência inequívoca da infrutividade das diligências executivas.

6. Inexistem causas suspensivas ou interruptivas supervenientes, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Consumada a prescrição intercorrente quando, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, o exequente deixa de promover atos úteis no prazo legal, dispensando-se intimação pessoal para sua configuração.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º e 4º; 924, V; 487, II; Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR.”

Inconformado, o Apelante/Agravante interpôs Agravo Interno, sustentando em suas razões recursais a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela inércia do exequente por mais de três anos, pois teria desconsiderado diversos atos processuais praticados pela parte, bem como períodos de paralisação atribuíveis ao próprio Judiciário, e não à sua conduta.

No mérito, o agravante alega que a primeira premissa temporal adotada na decisão está incorreta, pois, após intimação em março de 2018, apresentou manifestação em 13/07/2018, juntando memória de cálculo atualizada e requerendo o prosseguimento da execução.

Sustenta que, depois disso, o processo permaneceu aguardando providências internas, foi concluso ao juízo, remetido à Central de Digitalização em 24/05/2021 e ali permaneceu paralisado até abril de 2022, período em que não haveria possibilidade de impulso pela parte.

O agravante defende que a prescrição intercorrente exige inércia qualificada, injustificada e imputável ao credor, o que não estaria presente no caso concreto. Invoca precedentes segundo os quais a parte não pode ser prejudicada pela morosidade, falhas estruturais ou entraves administrativos do Poder Judiciário.

Argumenta, ainda, que a aplicação do Tema 566/STJ não pode ser automática, devendo ser analisadas as peculiaridades do processo, especialmente a atuação diligente do exequente. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para afastar a prescrição intercorrente, determinar o prosseguimento da execução e autorizar medidas de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A insurgência interna não traz fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se, substancialmente, a renovar as alegações já examinadas no julgamento singular da apelação. Com efeito, a controvérsia devolvida ao Colegiado permanece circunscrita à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da execução de título extrajudicial fundada em cheque, matéria enfrentada de modo suficiente e coerente na decisão agravada.

O art. 921 do CPC dispõe que, não localizado o executado ou inexistindo bens penhoráveis, a execução fica suspensa pelo prazo de um ano, sendo que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A disciplina legal também autoriza o reconhecimento da prescrição no curso do processo, após a oitiva das partes, sem imposição de ônus, na forma do § 5º do mesmo dispositivo, vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No caso específico do cheque, o art. 59 da Lei nº 7.357/1985 estabelece prazo prescricional de seis meses para a ação executiva, contados na forma ali prevista, razão pela qual, findo o período de suspensão processual, o prazo aplicável à pretensão executiva era de seis meses.

A decisão monocrática assentou, com base nos elementos dos autos, que
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO
tomou ciência inequívoca, em 17/08/2018, da primeira tentativa infrutífera de citação de
NEY EDUARDO DA SILVA FRIAS
. A partir de tal marco, iniciou-se automaticamente o período de suspensão de um ano, findo o qual teve curso o prazo prescricional de seis meses previsto para o cheque, de modo que, em 17/02/2020, a prescrição intercorrente já se encontrava consumada, inexistindo causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva superveniente.

Não prevalece, ademais, a tese de que a paralisação decorreu exclusivamente de deficiência do aparato judiciário. A decisão agravada registrou que, embora intimado em 05/02/2019 para se manifestar acerca da certidão negativa, o exequente permaneceu sem providência útil por lapso superior a três anos, somente voltando a peticionar em 17/04/2022, atuação reputada tardia e insuficiente para afastar a consumação da prescrição intercorrente.

A própria movimentação posterior confirma que a manifestação apresentada em 17/04/2022 foi certificada como tempestiva em relação ao ato ordinatório então praticado, mas isso não tem o condão de desfazer a prescrição já consumada em momento anterior, pois o decurso do prazo prescricional se consolidara desde 17/02/2020.

De igual modo, diligências infrutíferas, pedidos genéricos de busca, manifestações tardias ou requerimentos de pesquisas em sistemas eletrônicos não bastam, por si sós, para interromper ou suspender prazo prescricional já em curso, sobretudo quando não resultam em efetiva citação ou constrição patrimonial útil.

A orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 566, é no sentido de que o prazo se inicia automaticamente a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, prescindindo de pronunciamento judicial específico de suspensão.

Também não há nulidade por ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão agravada aplicou a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se exige intimação pessoal do credor para o curso da prescrição intercorrente, bastando a ciência inequívoca da frustração das diligências executivas, entendimento reiterado no IAC no REsp 1.604.412/SC e em julgados subsequentes.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 1.769.992/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/09/2019, assentou que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente, orientação de aplicação imediata.

A invocação da Súmula 106 do STJ igualmente não socorre o agravante, pois sua incidência pressupõe que a demora decorra exclusivamente dos mecanismos da Justiça, o que não se verifica quando há inércia objetiva da própria parte exequente após ciência da diligência frustrada. Foi precisamente essa a moldura fática reconhecida na decisão monocrática, que apontou ausência de resposta tempestiva, necessidade de múltiplas cobranças judiciais, demora na indicação de endereço atualizado e prolongada inércia após a certidão de 17/08/2018.

Assim, não tendo o agravo interno demonstrado erro de fato, equívoco jurídico ou omissão relevante na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026